Tribunal: TJDFT
Processo: 0710530-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710530-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO FRANCISCO DE JESUS TEIXEIRA, ALESSANDRO DE MATOS PEREIRA, JOCELMA OLIVEIRA DE SOUZA MATOS, JORGE WANDERLEY RAMOS DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Paulo Francisco de Jesus Teixeira e outros (Id. 56985206) em face da r. decisão Id. 187141698, proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do Processo no 0710839-17.2023.8.07.0018, movido contra o Distrito Federal, que indeferiu o pedido de prova testemunhal, nos termos seguintes: “O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos. Neste passo, avaliando que as provas produzidas se mostram suficientes para o deslinde do feito, e que eventuais alegações não influenciarão na convicção já formada, pode o magistrado dispensar a produção de provas que repute desnecessárias. Com efeito, o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que o magistrado pode dispensar a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias, pois cabe ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida. Aliás, ao dispensar a produção de provas inúteis, o magistrado prima pela celeridade processual, agindo, portanto, no interesse das próprias partes. In casu, as provas requeridas pela parte autora ID 184773196 não se mostram indispensáveis para a solução do litígio, uma vez que os documentos que acompanham os autos são suficientes para dirimir a controvérsia posta em juízo, de modo que indefiro o pedido de dilação probatória. Transcorrido o prazo para impugnação da presente decisão, declaro superada a fase instrutória. Ao Ministério Público.” Sustentam os Agravantes, em síntese, a imprescindibilidade da prova testemunhal para demonstrar que os requerentes já exerciam a posse mansa e pacífica das unidades habitacionais, pois um dos argumentos de defesa é a inexistência de moradores no edifício como fundamento para a interdição. Invocam o direito à moradia e o devido processo legal. Preparo recolhido – Id. 56986210. Processo redistribuído à Relatora eventual – Id. 57005134. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É plausível a alegação de que há risco ao resultado útil do processo pela conclusão da instrução probatória sem a devida discussão acerca da imprescindibilidade da prova requerida pelos Agravantes. Portanto, deve-se aguardar o contraditório, atribuindo-se efeito suspensivo ao presente recurso. Ademais, em razão de a relatoria ser eventual, é prudente que a eminente Desembargadora Ana Maria Ferreira, a quem cabe julgar este recurso e eventual apelação, examine a necessidade, ou não, da prova requerida pelos Agravantes. Pelo exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora